Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-13.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO NA SENTENÇA DE ALEGAÇÕES FINAIS DISTINTAS. AÚDIOS ANEXADOS APÓS A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. In casu, à época das alegações finais, o advogado do apelante apresentou duas peças distintas, sendo uma delas referente a crime e processo diverso. Quando da prolação da sentença, o magistrado sentenciante fez remissão às alegações finais do processo diverso, peça esta que conta, inclusive, com pedidos distintos da referente aos autos. Ademais, após a apresentação das alegações finais houve a juntada de mensagens de áudio e, apesar de ter sido intimado, o patrono do apelante quedou-se inerte.
2. É garantido ao apelante o direito de influir no livre convencimento do magistrado sentenciante, seja através da análise correta dos memoriais apresentados ou com a complementação destes após regular vista e oportunidade de manifestação, o que não foi possível no presente caso, razão pela qual a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida a fim de cassar a sentença e determinar que seja concedida vista dos autos à defesa técnica dos áudios juntados e, após, a apresentação de novas alegações finais.
3. Preliminar acolhida. Sentença cassada.